Tribunal: TJSP
Processo: 1051196-14.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051196-14.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051196-14.2018.8.26.0114 -Voto no 32704
2
Apelação Cível – no 1051196-14.2018.8.26.0114
Apelante/Autora:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS
Apelada/Autora:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ – CPFL
MM. Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Comarca de Campinas – 9a Vara Cível
Voto no 32704
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência
de prova suficiente do pagamento da indenização securitária
pela seguradora. Documentos sem autenticação bancária e/ou
assinatura dos segurados não comprovam o pagamento que,
inclusive, não pode ser presumido. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA
DE SEGUROS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL,
julgada improcedente pela r. sentença, cujo relatório adoto, em virtude de a
prova pericial restar inviabilizada por culpa da própria Autora, que não
diligenciou pela preservação dos bens danificados. Em razão da sucumbência,
condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso
de apelação (e-fls. 366/378), ao qual a Ré apresentou contrarrazões (e-fls.
382/393).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051196-14.2018.8.26.0114 -Voto no 32704
3
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o
pedido em ação regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra
concessionária de serviço público (fornecimento de energia elétrica), em razão
dos prejuízos ocasionados em equipamentos eletrônicos de seus segurados
devido a uma sobrecarga ocasionada por descargas elétricas.
Diante
do
resultado
da
demanda,
somente a Autora apelou, trazendo para reexame deste Tribunal as questões:
I - Existência de nexo causal entre os prejuízos e a descarga elétrica; e, II -
Desnecessidade de perícia para constatação dos danos.
Pois bem.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada aos seus segurados, para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do
pagamento, por expressa disposição legal.
Antes da vigência do Código Civil de
2002, havia divergência a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O Código Civil de 2002 encerrou a
discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051196-14.2018.8.26.0114 -Voto no 32704
4
contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Dessa forma, necessária a verificação da
comprovação do pagamento para configuração da sub-rogação da seguradora
nos direitos dos credores originários em relação ao causador do dano. No caso
concreto, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, a
seguradora não comprovou o pagamento da indenização feito aos segurados,
porquanto os documentos juntados referem-se a cópias de telas do sistema
informatizado da própria Ré; comunicação de pagamento e demonstrativo de
indenização em que constam os dados do pagamento, sem autenticação
bancária e/ou assinatura dos segurados (e-fls. 207/208), e, portanto,
unilaterais e desprovidos de força probatória mínima do pagamento da
indenização securitária.
Confira-se entendimento ementado desta
relatora a respeito do tema: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do
pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema
informatizado da própria Ré não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” TJSP; Apelação
Cível 1009200-87.2016.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)”
No mesmo sentido de que as telas do
sistema interno da seguradora não demonstram o efetivo pagamento da
indenização, segue transcrição de trecho do voto de relatoria do Des. Celso
Pimentel desta 28a Câmara de Direito Privado:
“(...) Apesar disso, a seguradora, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051196-14.2018.8.26.0114 -Voto no 32704
5
limitara a trazer imprestável print de tela de sistema (fl. 68), deixou de exibir na
também prolixa réplica (fls. 173/208) recibo assinado pelo segurado ou comprovante
do depósito e, portanto, não se habilita a exercer direito de regresso, ausente
demonstração da questionada sub-rogação. 4. Por isso e em suma, julga-se
improcedente
a
demanda.
(...)
(TJSP;
Apelação
Cível
1076527-40.2018.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Dessa forma, não há comprovação nos
autos de que referidos valores foram efetivamente pagos aos segurados,
diante da inidoneidade dos documentos bancários apresentados, porquanto
desprovidos de autenticação bancária.
Por conseguinte, ausente a prova do
pagamento da indenização, não há como acolher o pedido de regresso,
porquanto não configurada a sub-rogação da seguradora nas ações e nos
direitos de seus segurados para fins jurídicos e, portanto, inaplicáveis as
normas de proteção do consumidor à Autora.
Assim, o recurso de apelação da Ré não
enseja provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença, ainda que por
outro fundamento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, MAJORANDO os honorários
sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da condenação. No mais, fica
mantida a r. sentença hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051196-14.2018.8.26.0114 -Voto no 32704
6